Tribunal: TJDFT
Processo: 0719504-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0719504-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU AGRAVADO: CONSORCIO SAMAMBAIA AMBIENTAL V I S T O S. Ante a petição apresentada pela Agravada (Doc. Num. 27399513), noticiando a prolação de sentença no Feito originário, tendo em vista o disposto nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, informe o Agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, se persiste seu interesse no julgamento do recurso. I. Brasília - DF, 09 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador